Tribunal: STF
Processo: ARE 1159165
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STF no bojo do RE nº 841.526/RS (Tema 592), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público – Dissonância entre os fundamentos do acórdão e o mencionado julgado – Tema nº 592 do STF assentou que ‘Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento’ – Desse modo, a imputação de responsabilidade civil ao Estado deve ser analisada sob a lente da teoria objetiva – Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – Necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado – Não restou demonstrada a presença de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o falecimento da pessoa presa – Suicídio que se configura como excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva da vítima – Parte autora que não se desincumbiu do ônus da prova a ela carreado (art. 373, I, CPC/15) – Impossibilidade, assim, de reconhecimento de obrigação de indenizar – Juízo de retratação exercido apenas com relação aos fundamentos do acórdão, mantendo-se a conclusão de improcedência da pretensão indenizatória” (fl. 7, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 33-36, 
e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIX do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade sobre a responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema n. 592 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 67-68, e-doc. 17).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “não deve prevalecer o julgado e nem mesmo a decisão de negar seguimento do Recurso Extraordinário, pois essas contrariam entendimento firmado pelo Tema de repercussão geral 592 STF, além dos dispositivos constitucionais invocados acima” (fl. 73, e-doc. 17).



    Assevera que “o lamentável fato não ocorreu apenas pelo comportamento da vitima, como colocou o MM Juiz sentenciante e v. acórdão, havendo sim conduta estatal que pudesse evitá-la, portanto, ocorreu por culpa do estado que tem entre suas funções a de proteção da integridade física do preso que detém a custódia, como definido pelo Tema 592 STF” (fl. 74, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Embora gravíssimo o quadro descrito pela parte, relativa à responsabilidade do Estado pela morte de detento, não dispõe de competência este Supremo Tribunal para o julgamento de recurso extraordinário inadmitido com base em aplicação de tema de repercussão geral e pela necessidade de reexame do acervo fático-probatório, que conduziu à conclusão das instâncias antecedentes.



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema n. 592 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “A decisão proferida em sede de juízo de retratação, em cumprimento à determinação do Col. Supremo Tribunal Federal, de fls. 385/388, está em harmonia com o julgamento do mérito do RE 
nº 841.526/RS, razão pela qual nego seguimento ao exame desta questão. (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 67-68, e-doc. 17).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    O agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema n. 592 da repercussão geral.



    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “No caso dos autos, em que pese a necessária aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil (em detrimento da teoria subjetiva anteriormente adotada pelo acórdão de fls. 244/253), é certo que não restou demonstrada a presença de nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e a morte do genitor do apelante. (...)



    Sendo assim, não restou comprovado nos autos conduta negligente da ré que tenha levado aos danos experimentados pelo apelante, de forma que não há que se falar em dever do ente público ao pagamento da indenização requerida. 



    Com isso, o que se tem é que o ônus probatório, carreado à parte autora (art. 373, I, CPC/2015), de comprovar suas alegações, não foi devidamente cumprido e, desta forma, os elementos de prova presentes nos autos apontam para a inexistência de dever de indenizar por parte da Administração Pública, tendo em vista a não demonstração da presença de nexo de causalidade nos eventos narrados“ (fls. 10-11, 
e-doc. 17).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 841.526-RG/RS). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.222.488-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.133.478- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.889-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora